Tribunal: TJDFT
Processo: 0703019-08.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E DEVOLUÇÃO DAS CHAVES DO IMÓVEL À PROPRIETÁRIA. PEDIDO DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROMOVIDO PELO EX-INQUILINO. DÉBITO POSTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE A QUEM NÃO MAIS OCUPAVA O BEM. PROTESTO DE FATURA DE CONSUMO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedentes.
2. É pacífica a jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inscrição indevida em protesto configura dano moral in re ipsa.
3. Verificada a existência do dano moral, tem-se que a verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; a extensão do dano experimentado; a expressividade da relação jurídica originária; as condições específicas do ofensor e do ofendido; bem como a finalidade compensatória. Precedentes.
4. No caso em análise, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado pelo Juízo a quo, revela-se insuficiente à reparação dos danos morais. Atentando-se para a tríplice finalidade da indenização: compensatória, educativa e punitiva, deve o quantum ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Em observância ao disposto no art. 85, §§ 2o e 11°, do CPC, majora-se os honorários advocatícios.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.